Tribunal: STF
Processo: AI 706833
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO
   MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO
   CONSTITUCIONAL TIDO POR CONTRATIADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 282, 356 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.